Tribunal: CARF
Processo: 13766.720020/2016-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.720020/2016-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.721 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
MANOEL MOULIN NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. BASE DIRF.
Não tendo o interessado apresentado comprovação hábil para ilidir a respectiva
tributação, é de se manter as majorações dos rendimentos tributáveis recebidos
de pessoas jurídicas. As Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF) possuem força probatória suficiente para dar sustentação ao
lançamento fundamentado em omissão de rendimentos tributáveis e/ou
compensação indevida de imposto de renda. Se o fisco constituiu o crédito
tributário (direito do autor) tomando por base informação de DIRF das fontes
pagadoras, prova hábil e idônea para comprovação de rendimentos tributáveis,
cabe ao contribuinte, contestar tais rendimentos, apresentar provas inequívocas
de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito e não meras
alegações.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os valores pagos a título de pensão alimentícia, comprovados
por documentação hábil. Afasta-se o lançamento quando o conjunto probatório
produzido se presta a confirmar a realização da despesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer o valor glosado de R$ 82.925,04, relativo ao
pagamento de pensão alimentícia. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamim
Pinheiro e André Luis Ulrich Pinto que negavam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.720020/2016-66
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.721 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720020/2016-66

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda
das Pessoas Físicas, por:
i.
Omissão de rendimentos do trabalho, no valor de R$ 46.295,22;
ii. Dedução indevida de pensão alimentícia, por falta de apresentação do
comprovante das despesas (depósito em conta corrente), resultando em uma glosa de R$
82.925,04.

Notificação de lançamento de e-fls. 44-48.
Ciência da notificação em 18/12/2015, por via postal, conforme comprovante de
rastreamento dos Correios (e-fl.49).

Impugnação (e-fls. 03-08) apresentada em 15/01/2016, na qual o contribuinte,
alega que:
 Declarou os rendimentos cuja fiscalização considerou omitidos;
 Os comprovantes apresentados comprovam a legalidade das deduções
 a pensão alimentícia foi paga em moeda corrente para a ex-cônjuge, sendo
absurda exigência de depósito bancário;
 a pensão consta da declaração do imposto de renda da ex-cônjuge

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro
julgou a impugnação, a considerando improcedente. Decisão (e-fls. 66-69) com os seguintes
fundamentos:
Quanto à omissão de rendimentos
 a declaração de ajuste anual do exercício 2013 enviada pelo Contribuinte (fls. 61
a 65) não contém os rendimentos recebidos do Município de Rio Novo do Sul,
nem a totalidade dos rendimentos recebidos do Hospital Evangélico de
Cachoeiro de Itapemirim;
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.721 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720020/2016-66

 As DIRF de fls. 55 a 59 atestam que o Interessado recebeu R$ 23.395,22 do
Município de Rio Novo do Sul e R$ 125.159,20 do Hospital Evangélico de
Cachoeiro de Itapemirim. Restaram demonstradas, portanto, as omissões de
rendimentos;
Quanto à dedução indevida de pensão alimentícia:
 A petição inicial da ação de separação consensual de fls. 25 a 29 prevê o
pagamento de pensão alimentícia para Diego Paiva Moulin e Manuela Paiva
Moulin, filhos do Contribuinte, no valor de 11,11 salários mínimos, por meio
de depósitos mensais até o dia 02 de cada mês, na conta corrente no 14.269-7,
agência 0186-4, do Banco do Brasil, de titularidade de Maria Thereza Paiva
Moulin.
 os recibos de fls. 12 a 24, afirmando que os pagamentos foram em moeda
corrente, não suprem a exigência da apresentação dos comprovantes dos
depósitos bancários efetuados na conta discriminada na separação consensual
de fls. 8 a 12.

Ciência do Acórdão em 23/06/2016, por via postal, conforme aviso de
recebimento (AR e-fl.74)

Recurso voluntário (e-fls. 76-79) apresentado em 13/07/2016, no qual o
contribuinte basicamente reitera as alegações da impugnação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Admissibilidade do recurso
A ciência do Acórdão de primeira instância foi em 23/06/2016 e o recurso
voluntário foi apresentado em 13/07/2016. Portanto, o recurso é tempestivo e reúne demais
requisitos de admissibilidade previstos na legislação de regência

Omissão de rendimentos
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.721 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720020/2016-66

A fiscalização constatou a omissão de rendimentos do trabalho no valor de R$
46.925,22. O recorrente não nega ter recebido os rendimentos, mas se insurge contra a acusação
de omissão. Para tanto, apresenta cópia da declaração de imposto de renda (e-fls. 32-36).
A declaração consultada pela fiscalização se encontra às e-fls. 61-65. A partir dela
foi feito o cotejo com as declarações de imposto de renda retido na fonte (Dirfs - e-fls. 55-60).
Quanto à fonte pagadora “Município de Rio Novo do Sul”, não constava rendimento declarado.
Quanto à fonte pagadora “Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim”, foram declarados
somente os rendimentos do trabalho assalariado, sendo omitidos os rendimentos sem vínculo
empregatício:

Fonte
Declarado
Apurado (Dirfs)
Omitido
Município de Rio Novo do Sul
0,00
23.395,22
23.395,22
Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim
trabalho assalariado
102.259,20
102.259,20
0,00
Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim
sem vínculo empregatício
0,00
22.900,00
22.900,00

Constata-se ter havido a omissão. Basta ver que a declaração consultada pela
fiscalização é a efetivamente transmitida para os sistemas da Receita Federal, o que se comprova
pelos valores constantes do resumo da declaração: nesse resumo (e-fl. 65), constam os seguintes
valores:
Rendimentos tributáveis - Total
293.436,82
Deduções - Total
102.905,15
Total do imposto devido
43.317,82
Saldo de imposto a pagar
1.576,25

Pois são esses os exatos valores que constam do recibo da entrega da declaração
apresentado pelo contribuinte (e-fl. 32).
No entanto, o resumo da declaração apresentada pelo contribuinte, junto à sua
defesa, tem valores diversos:

Rendimentos tributáveis - Total
316.832,04
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.721 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720020/2016-66

Deduções - Total
108.851,03
Total do imposto devido
48.116,39
Saldo de imposto a pagar
4.515,78

Só é possível concluir que, para alegar a falta de omissão, o recorrente anexou
cópia do recibo da declaração original efetivamente transmitida com fichas de uma declaração
não transmitida (ou retificadora), a qual continha também o rendimento com o Município de Rio
Novo do Sul, justamente a diferença entre 316.832,04 e 293.436,82. Equivocou-se, para dizer o
mínimo.
Com isso, deve ser mantida a autuação relativa à omissão de rendimentos.

Despesas com pensão alimentícia
O primeiro ponto a esclarecer é que o contribuinte, em sua declaração de ajuste,
considerou o ex-cônjuge como alimentando. No entanto, do pedido de homologação de
separação consensual (e-fls. 25-39), consta que a pensão alimentícia se presta à manutenção dos
filhos cuja guarda ficou com a mãe. Nesse ponto, embora a obrigação acessória esteja incorreta,
entende-se como possível a análise da dedutibilidade sob o aspecto da existência ou não dos
pagamentos a título de pensão, mesmo que os alimentandos sejam efetivamente os filhos do
casal.
Sendo assim, observa-se que a glosa no valor de R$ 82.925,04 se deu por falta de
apresentação da decisão judicial homologando o acordo. Apesar disso, consta do processo o
mandado de averbação da sentença decretando a separação consensual (e-fl. 31), não contestado
pela fiscalização. Nos termos dos artigos 1.120 a 1.122 do Código de Processo Civil então em
vigor, apenas a partilha dos bens pode ser feita após a homologação da separação, razão pela
qual considera-se que a pensão foi mantida nos termos do acordo.
Também nesse sentido entendeu a DRJ, mantendo a autuação com lastro no outro
fundamento da glosa: a falta de comprovação do pagamento, via depósito em conta-corrente.
Todavia, a legislação não apresenta restrições acerca da forma de comprovação de
tais pagamentos ou um rol exaustivo dos documentos aptos para tanto. Não há, dessa forma,
imposição de que a comprovação se dê mediante o detalhamento de todo o fluxo financeiro,
ainda mais quando o contribuinte apresenta evidências da quitação, com instrumento particular
designando o valor e a espécie da dívida, o nome do devedor, o tempo do pagamento e a
assinatura do credor, termos utilizados pelo art. 320 do Código Civil - CC/2002. No caso,
declarações assinadas pelo ex-cônjuge confirmando o recebimento dos valores (e-fls. 12-24)
É certo que o Regulamento do Imposto de Renda – Decreto 3.000/99, na data do
fato gerador – prevê, no seu artigo 73, que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora. Entretanto, esse juízo não implica rejeitar de plano
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.721 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720020/2016-66

a documentação apresentada, sem indicar ao contribuinte quais as informações necessárias à
comprovação ou informar as razões pelas quais não foi atendida a intimação.
A indicação é ainda mais necessária quando o procedimento fiscal de revisão de
declaração – malha fiscal – restringe-se a intimações eletrônicas padronizadas, nas quais são
solicitados os mais diversos elementos, deixando, em um primeiro momento, ao contribuinte
filtrar o que aplicável ao caso em concreto.
Assim, em que pese o contribuinte, em seu recurso, ter afirmado o pagamento da
pensão em espécie, e não via depósito em conta, nos termos do item 7 da ação de separação,
disso não decorre automático descumprimento de decisão judicial ou das condições de
dedutibilidade. Seria admitir que o cônjuge-virago, mesmo dando a quitação, poderia exigir novo
depósito em conta.
Tendo a autuação sido fundamentada somente por suposta falta de comprovação
de pagamento, sendo que os demais elementos juntados aos autos compõem conjunto probatório
apto a comprovar a despesa, devem ser restabelecidos os valores a título de dedução de pensão
alimentícia.
Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, dar PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para afastar a glosa
de R$ 82.925,04, relativa à dedução de pensão alimentícia judicial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital